Tribunal: STF
Processo: HC 260452
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Henrique de Andrade Malara em favor de Robison Augusto Victure contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.791.045/SP. (eDOC 3, p. 90)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 129, caput, e 329 do Código Penal à reprimenda de 5 meses e 25 dias de detenção, com sursis.



    Relata que a denúncia atribuiu-lhe a prática do delito do art. 331 do CP, porém nas razões finais o membro do MP pediu a condenação pelo delito do art. 329, o que acolhido pela sentença. (p. 2)



    Alega que a decisão violaria o art. 384 do CPP, pois “a denúncia não descreve o crime de resistência, mas, sim, de desacato”. (p. 4)



    Colho das razões da inicial:



    “Enquanto para o crime de resistência, a vontade do agente é orientada pela intenção de evitar a realização de ato legal de autoridade pública, contra o qual resiste, para o crime de desacato atua com o dolo de ofender, desprestigiar, a função pública exercida pelo ofendido.



    (...)



    Assim, basta a leitura da inicial acusatória para se verificar que não há qualquer referência ao elemento subjetivo do crime de resistência, situação que implica em sua inépcia para o fim de permitir a condenação do paciente por tal delito”. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulado o decreto condenatório. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O réu foi denunciado pelos delitos de vias de fato, lesão corporal e desacato, em virtude de fatos assim descritos na denúncia (fls. 46-47):



    ‘Consta do incluso termo circunstanciado que, no dia 23 de janeiro de 2022, por volta da 17h20min, no interior da UPA Central, situada na Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira, nº 3.821, Vila Furlan, nesta cidade de Araraquara/SP, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), Robison Augusto Victure, qualificado às fls. 12, desacatou os funcionários públicos José Clésio de Oliveira, técnico de enfermagem, e Ademir Aparecido Timpani Carvalho, guarda civil municipal, no exercício de suas funções.



    Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), Robison Augusto Victure, qualificado às fls. 12, ofendeu a integridade física de José Clésio de Oliveira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo pericial de fls. 27/28, e praticou vias de fato contra Ademir Aparecido Timpani Carvalho.



    Segundo o apurado, o denunciado exerce ou exerceu a função de médico na UPA Central e, no dia dos fatos, em virtude de uma cólica renal, compareceu ao local para passar receber atendimento e ser medicado.



    No entanto, após ter sido consultado e encaminhado para a sala de medicação, na condição de paciente e, portanto, devendo obediência aos procedimentos e regras padrão do ambiente, Robison passou a mexer no armário de emédios, visando se automedicar, menosprezando a função pública de técnico de enfermagem de José Clésio de Oliveira.



    Em um primeiro momento, os guardas civis municipais que estavam no local foram acionados e orientaram o autor dos fatos para aguardar o atendimento, assim como os demais pacientes.



    Após cinco minutos, todavia, Robison voltou a procurar remédios no armário, o que motivou nova intervenção dos guardas civis municipais.



    Ocorre que, furioso com esse procedimento, Robison foi em direção ao técnico de enfermagem José Clésio e o agrediu com socos, golpes esses que causaram na vítima ‘escoriação linear na região frontal e temporal direita, duas escoriações puntiformes na região dorsal da mão esquerda e escoriações amorfas no dedo do pé direito e na região da mucosa do lábio inferior’, lesões consideradas de natureza leve (laudo de exame de corpo de delito de fls. 27/28).



    Não satisfeito, Robison derrubou o guarda municipal Ademir com uma rasteira, agressão essa que, contudo, não lhe provocou lesão corporal.



    Depreende-se que após toda a confusão criada pelo denunciado, ele ainda foi contido, medicado e conduzido à Delegacia de Polícia onde tentou justificar o seu modo de agir.



    Todo o contexto analisado deixa nítido que o autor dos fatos agiu com o intuito de humilhar e desprestigiar a função pública exercida pelas vítimas, que estavam apenas cumprindo, à risca, suas obrigações funcionais’.



    O Juízo de primeira instância, sem alterar os fatos narrados na inicial, mudou a capitulação jurídica do crime de desacato (art. 331 do CP) para o de resistência (art. 329, caput, do CP), nestes termos (fls. 133-134):



    ‘Com efeito, ficou bem evidenciado que o acusado se opôs à execução de atos legais de funcionários públicos competentes para executá-lo (o técnico de enfermagem Oliveira e o GCM Carvalho), revestidos na figura do Estado, mediante violência, bem assim em face da comprovação pericial das lesões corporais suportadas por Oliveira (cf. laudo de fls. 27/28).



    [...]



    Presente tal cenário, opera-se na espécie o instituto da emendatio libelli (art. 383, caput, do CPP), a ensejar a adequação da capitulação lançada na peça acusatória (no que concerne ao crime de desacato) para o disposto no art. 329, caput, do Código Penal, observando-se que a resistência física oferecida contra os funcionários públicos se deu no mesmo contexto, compreendendo uma única ação delituosa’.” (eDOC 3, p. 91) 



    “Não houve ilegalidade, pois, sem modificar a descrição do fato contida na peça acusatória, o Juízo sentenciante atribuiu-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, haja condenado o réu por crime mais grave que o descrito na denúncia. No caso, houve, portanto, emendatio libelli, autorizada pelo art. 383 do Código de Processo Penal, sem ofensa às garantia constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois o acusado se defende dos fatos e não da capitulação jurídica dada a eles.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, é permitido ao Ministério Público, antes da prolação da sentença, e ao julgador, anteriormente ou no momento do sentenciamento, diante da não ocorrência de modificação fática, o ajuste da classificação do crime, nos termos do art. 383 do CPP, por meio do instituto emendatio libelli, como na espécie”. (eDOC 3, p. 94)



    De acordo com os autos, e, ao contrário do que entende o impetrante, não há elemento subjetivo específico no crime de desobediência que precisasse estar descrito na denúncia. Muito embora, como visto, a denúncia descrevesse a intenção de “humilhar e desprestigiar a função pública exercida pelas vítimas”, a prova produzida não revelou tal dado. Como todos os elementos do crime de resistência constaram da exordial acusatória, não haveria a necessidade de se seguir o procedimento do art. 384 do CPP.



    O entendimento do acórdão impugnado é perfeitamente consonante à jurisprudência desta Corte, como se vê dos arestos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. OFENSA À REGRA REGIMENTAL DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ADITAMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Correta a prevenção de Turma apontada pela Secretaria Judiciária nos termos do art. 10 do RISTF. 3. A aplicação da emendatio libelli não demanda o aditamento da inicial acusatória ou a intimação da defesa quando há narração implícita da conduta delituosa no oferecimento da denúncia. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o réu se defende dos fatos veiculados na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes. 5. Não configura bis in idem a utilização da condição de policial do ora agravante como argumento de reforço para descrever o caráter intimidatório da abordagem, realizada por diversas pessoas, e também para majorar a pena aplicada. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 230.835 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.2.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS: ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA: DISCRICIONARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli). Precedentes...” (HC 214.063 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente